Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700948-13.2020.8.07.0006 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: WESLEI DE CASTRO ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E SEPSE FOCO URINÁRIO. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, “c”, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 2. O relatório médico apresentado aos autos aponta que o paciente, atendido em regime de emergência em 2/2/2020, obteve o diagnóstico de insuficiência renal aguda e sepse no foco urinário, sendo registrada ainda a ineficácia com o tratamento de antibiótico via oral realizado, motivo pelo qual foi solicitada, com urgência, sua internação em UTI para que fosse iniciado o tratamento adequado. 3. Diante da gravidade do quadro clínico do autor e das possíveis consequências negativas de seu diagnóstico, resta caracterizada a situação de emergência, sobretudo diante do risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. Afigura-se ilícita, portanto, a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento adequado do autor. 4. O específico descumprimento do contrato, por si só, não acarreta a configuração de dano moral, que pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, o que não foi verificado na hipótese, sobretudo quando o inadimplemento se apoia em interpretação restritiva de cláusula contratual e disposição legal. Ressalta-se, ademais, que o pedido de tutela de urgência para que a requerida promovesse a imediata autorização da internação em UTI foi deferida, no regime de plantão judicial, no mesmo dia em que requerida. 5. Se o autor se sagrou vencedor quanto ao pedido cominatório e sucumbente quanto ao pedido relativo aos danos morais, revela-se acertada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de metade para cada litigante, reconhecendo-se, assim, a sucumbência recíproca e equivalente das partes, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC. Ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa observa o regramento do art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 12 da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra sua condenação ao custeio do período de internação do recorrido no hospital, ao argumento de que por força das cláusulas do contrato estaria obrigada a cobrir apenas o tratamento emergencial. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 12 da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Consoante a jurisprudência desta Corte, "o período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado" (AgInt no AREsp 1.326.316/DF, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2018), a atrair a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1656556/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017